Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855.178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo da demanda que visa ao fornecimento de medicamentos pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária.
2. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal) ocorre apenas nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, o que difere do caso dos autos, em que o fármaco possui registro ativo naquela agência reguladora.
3. Em que pese se encontre pendente de julgamento o RE n° 1.366.243/SC, afetado pelo rito da repercussão geral (Tema 1.234/STF), que trata especificamente da “legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, nos termos do que foi decidido pelo Relator do recurso extraordinário na Suprema Corte, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, a atuação do Poder Judiciário reger-se-á pelos parâmetros fixados na tutela incidental.
4. No caso concreto, embora a Desvenlafaxina tenha registro na ANVISA, trata-se de medicamento não incorporado. Assim, nos termos do que decidiu a Suprema Corte, resta vedada a declinação da competência ou a inclusão da União no polo passivo da demanda até o julgamento final do Tema 1.234/STF.
5. Apelação conhecida e não provida.